Tribunal: TJES
Processo: 5006902-12.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006902-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RICARDO OCHOA PACHAS e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006902-12.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RICARDO OCHOA PACHAS, JOSMARY OCHOA FARJADO

RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação proposta por RICARDO OCHOA PACHAS e JOSMARY OCHOA FARJADO em face de TAM LINHAS AEREAS S/A, em que os recorrentes pretenderam a condenação da recorrida à composição de danos morais e materiais pela prática de conduta supostamente ilícita, consubstanciada em propaganda enganosa em programa de pontos, na qual o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTE os pedidos autorais.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação da recorrida, mormente porque os recorrentes não comprovaram a suposta propaganda enganosa.

Disso, destaca-se o trecho sentencial:

(...) Em que pese as alegações inaugurais, não restou demonstrada a (i) propaganda enganosa; (ii) a aderência/contratação ao programa de pontos; (iii) o quantitativo de pontos acumulados, que eventualmente possibilitasse o resgate de passagens; e (iv) o próprio cadastro em programa de fidelização, assim como a correta utilização, tendo em vista as regras próprias de cada qual.

[...]

Nesse contexto, não há qualquer ato ilícito praticado pela requerida, o que impõe a improcedência da pretensão indenizatória, pois sequer restou demonstrada a propaganda enganosa, nem mesmo a restrição indevida ao programa de pontos, e tampouco se os autores eram detentores da respectiva pontuação.

Ao alegar que suportou danos decorrentes da conduta da recorrida, os recorrentes deveriam ter comprovado a propaganda enganosa ou mesmo a restrição indevida ao programa de pontos, eis que tal prova estava ao seu alcance (art. 373, I do CPC).

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos. Ora, a despeito de estarmos diante de uma relação tipicamente de consumo, a inversão do ônus da prova não é uma panacéia capaz de ser aplicada em qualquer situação do processo.

Lembro, por fim, que o dano moral decorre da violação a direitos da personalidade e, ainda segundo Yussef Said Cahali, entende-se por dano moral o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias, as frustrações infligidas ao ofendido (CAHALI. Yussef Said. D ano Moral. Revista dos Tribunais. 2ed. S ão P aulo, 2004, p.19.). Daí que sem demonstração contundente do dano, não há dever de indenizar.

Concluo, portanto, que a sentença deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado
nº 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor atualizado da causa de acordo com o art. 55 da Lei nº 9099/1995. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida nessa instância.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)